Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-68.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos etc. Diante do pedido de atribuição de efeito infringente ao recurso, intime-se a parte Embargada para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no ID 57290308. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator